Tribunal: TJPA
Processo: 0021732-70.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETERMINAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONTIDA NO CÓDIGO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.1. As regras mais rigorosas previstas no art. 44, caput, e parágrafo único, da Lei 11.343/2006, que se referem aos prazos para o livramento condicional, limitam-se aos delitos ali relacionados, quais sejam, os arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei (Lei 11.343/2006), não alcançando o delito de tráfico na forma privilegiada.2. Agravo conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0021732-70.20198.14.0401
COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADA: FRANCIELE BEZERRA SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETERMINAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONTIDA NO CÓDIGO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As regras mais rigorosas previstas no art. 44, caput, e parágrafo único, da Lei 11.343/2006, que se referem aos prazos para o livramento condicional, limitam-se aos delitos ali relacionados, quais sejam, os arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei (Lei 11.343/2006), não alcançando o delito de tráfico na forma privilegiada.
2. Agravo conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias de janeiro de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público em desfavor da apenada
FRANCIELE BEZERRA SANTOS
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que reconheceu em favor da agravada, como requisito objetivo para concessão do beneficio de livramento condicional, a fração de 1/3 (um terço).

Em suas razões, o agravante relata que, segundo as disposições da Lei 11.343/06, em seu art. 44, restou fixada a imposição de que, aos condenados por crime de tráfico de drogas seja observada a fração de 2/3 (dois terços), motivo porque, ao decidir em sentido diverso, o Juízo agravado macula a disposição legal inerente ao tema.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública se manifesta pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução interposto. Em decisão exarada à fl. 15, o juízo agravado manteve a decisão combatida. O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Era o necessário a relatar.
VOTO

Conheço do recurso, vez que preenchidos os requisitos necessários para tanto.

Desde logo, observo que a controvérsia estabelecida nos autos perpassa, precipuamente, em compreender se a fração de cumprimento de pena necessária para a concessão do livramento condicional, nos crimes de tráfico privilegiado, é aquele previsto no Código Penal, que em seu artigo 83, I, define que sendo o agente primário e de bons antecedentes, entre outros requisitos, fará jus ao livramento condicional após o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, ou aquele constante no art. 44 da Lei de Drogas, que em seu parágrafo único estabelece que para os delitos previstos nos "arts. 33, caput e §1°, e 34 a 37" daquela lei, o livramento condicional somente poderá ser concedido após o cumprimento de 2/3 da pena.

Contudo, desde logo observo que não há como se dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, isso porque, em primeiro lugar a lei 11.343/06 não prevê, para o livramento condicional, o lapso temporal de dois terços da pena para todas as condutas delitivas referentes ao tráfico de drogas nela contidos, o referido artigo 44, caput e parágrafo único, é expresso nesse sentido de que apenas os crimes previstos no caput do artigo 33 e no parágrafo primeiro (além daqueles previstos nos artigos 34 e 37) é que exigem o cumprimento de dois terços da pena para o livramento condicional - o silêncio normativo é relevante neste caso.

Nesse passo, o dispositivo legal não cita, propositalmente, o §4° do artigo 33 que, apesar de sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, é tratado pela doutrina e jurisprudência como um crime ¿autônomo¿ de tráfico privilegiado.

Há que se considerar, ainda, que ao decidir pela natureza não hedionda do tráfico privilegiado, no julgamento do Habeas Corpus 118.533, o plenário do Supremo Tribunal Federal tratava justamente da concessão do livramento condicional após o cumprimento de um terço da pena. Esse dado, inclusive, consta do acórdão, com transcrição da discussão entre os ministros Luís Roberto Barroso e Cármen Lúcia:
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor Presidente, só gostaria de fazer um comentário. Quer dizer, a Constituição considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A consequência jurídica da posição da Relatora, que eu acompanhei, não afeta nem a inafiançabilidade, nem a concessão de graça ou anistia. Ao dizer que não é hediondo, a consequência prática é acelerar a progressão de regime e permitir o livramento condicional.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) - Aqui é só o livramento condicional¿

Há de se observar, também que, o próprio Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se sobre a não aplicação do prazo de dois terços da pena para fins de livramento condicional em caso de tráfico privilegiado, através de manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos autos do HC supracitado:
É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2, § 2, da lei 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da lei 11.343/06, e art. 83, V, do Código Penal).
Contudo esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da lei 11.343/06, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Donde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente (...)¿.

Nesse sentido, é a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRAZOS MAIS RIGOROSOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E VEDAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGRAS QUE NÃO SE APLICAM AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As regras mais rigorosas previstas no art. 44, caput, e parágrafo único, da Lei 11.343/2006, que se referem aos prazos para o livramento condicional e vedam sua concessão ao reincidente específico, limitam-se aos delitos ali relacionados, quais sejam, os arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei (Lei 11.343/2006), não alcançando o delito de tráfico na forma privilegiada.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1789083/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)

Ante todo o exposto, conheço do Agravo em Execução manejado, mas no mérito, rejeito a pretensão nele encartada, mantendo incólume a decisão atacada.

À Secretaria para providências cabíveis.

Belém, 21 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

LR